Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova o ilustre impetrante a emende da petição inicial, instruindo-a com a cópia da r. decisão impugnada, sob pena de inadmissão sumária da presente impetração. Cumpra-se e intimem-se.